Tribunal: TJMT
Processo: 1032820-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032820-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIZABETE ROSANE DE ARRUDA - CPF: 010.287.701-70 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), PMZ DISTRIBUIDORA S.A - CNPJ: 22.763.502/0072-09 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. DIREITO DE CONSUMIDOR. COMPRA PRESENCIAL. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PEÇA ERRADA. TENTATIVA DE TROCA APÓS 30 (TRINTA DIAS) DA COMPRA. PRODUTO SEM DEFEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONSTITUIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

Hipótese a recorrente busca a troca de produto, que alega ser diferente do que pediu, após 30 (trinta dias da compra) e sem apresentação de nota fiscal, além da ausência de prova de que o vendedor teria entregado produto diverso do solicitado.

A parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabe, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não restando demonstrados os fatos constitutivos do seu direito.

Não se extrai conduta a evidenciar o dever de indenizar.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da falha na prestação de serviços referente a negativa de troca de produto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

Preliminar de

Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal
.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-CIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. RE-PRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTA-ÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRA-DIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERI-FICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRI-ÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrente de negativa de troca de produto e se há o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Elizabete Rosane de Arruda entrou com a presente ação indenizatória contra a PMZ Distribuidora S.A. A autora relata que, em dezembro de 2023, adquiriu uma correia pelo valor de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais) para seu veículo Renault Sandero Stepway, modelo 2015.

Ocorre que ao levar na oficina foi constatado que a peça não era para o seu veículo. Outrossim, a promovida se recusou em realizar a troca do produto sob argumento de que foi extrapolado o prazo. Por isso, pleiteia a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

O ato conciliatório restou infrutífero.

Em defesa, a promovida sustentou que a compra foi realizada em loja física, e que não cabe à troca do produto, após o prazo de 30 dias. Por fim, pugna pela improcedência da súplica autoral.

[...]

Deste modo, não foram apresentadas provas da existência de vícios, nem aparente e nem oculto, não havendo razão para substituição.

Com efeito, a autora não comprova nenhum ato ilícito cometido pela empresa, não trouxe provas de que a peça adquirida estava errada, e muito menos que solicitou a troca no prazo previsto em lei.

Assim, tenho que assiste razão à reclamada ao postular a improcedência da ação, de modo que inexistem danos materiais a serem restituídos ou dano moral a ser reparado.

[...]”

Verifica-se que não há comprovação acerca de que o vendedor teria entregue, no ato da compra, produto diverso do solicitado pela consumidora.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Pois bem. Em que pese o argumento recursal, razão não lhe assiste.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o direito de exigir a troca ou cancelamento de compra está previsto em apenas algumas situações: na desistência em sete dias se a compra tiver sido realizada fora do estabelecimento comercial (art. 49); quando for constatado, em 90 dias, que o produto adquirido apresentou defeito e após 30 dias o fornecedor não conseguiu saná-lo (art. 18), e quando não houver o cumprimento à oferta (ex.: não cumprimento do prazo de entrega). O consumidor poderá escolher entre: exigir o cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto equivalente ou cancelar a compra (art. 35).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DE CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. TENTATIVA DE TROCA DE PEÇA DE CAMINHÃO APÓS O PRAZO CONVENCIONADO. EMBALAGEM DANIFICADA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Informações quanto ao prazo para troca do produto adquirido e condições constantes na própria nota fiscal juntada pela parte autora.

3.

Tentativa de troca em prazo muito superior ao constante na nota fiscal (7 dias), além de ausente a prova de que tenha ocorrido convenção em prazo diverso.

4.

Danos à embalagem atribuídos ao mecânico, pessoa essa excluída da presente demanda a pedido da parte autora.

5.

A parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabe, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não restando demonstrados os fatos constitutivos do seu direito.

6.

Não se extrai conduta a evidenciar o dever de indenizar.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1019700-84.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Desta forma, no caso de compras, realizadas de forma presencial, o estabelecimento não tem a obrigação de trocar uma mercadoria porque o consumidor não gostou, o tamanho não serviu, a cor não agradou ou porque o produto comprado (ou que foi ganho), não era bem o que se queria. Geralmente os fornecedores aceitam fazer trocas por gentileza e para manter a fidelidade do cliente.

À guisa do contexto fático-probatório, não se extrai conduta a evidenciar o dever de indenizar ou restituir.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025